Tribunal: TJES
Processo: 5000030-70.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-70.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: PAULA DE SOUSA BARBOSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO VIRTUAL DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO LIVRE E INFORMADA DA CONSUMIDORA – PRINTS DE TELA E SELFIE INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por PAULA DE SOUSA BARBOSA em face de BANCO ORIGINAL S/A, em que a autora afirma que sofreu protesto em razão de empréstimo que não contratou e não foi beneficiária do valor pactuado.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

I. DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado entre PAULA DE SOUZA BARBOSA e BANCO ORIGINAL S/A., devendo, portanto, ser cancelado o contrato de empréstimo consignado, N° 0035434280 no valor de R$ 868,49 (oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) divididos em oito vezes de R$ 134,37 (cento e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos);

II. CONCEDER a TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a Ré se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome da requerente nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por ato de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.

III. CONDENAR o BANCO RÉU a pagar, indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem;

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A parte autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Pois bem, ainda que o recorrente tenha juntado capturas de tela das transações questionadas, o banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do pacto firmado entre as partes. Isso porque competia à instituição financeira demonstrar, de forma mínima, a adesão livre e informada da consumidora.

No caso de contrato celebrado em ambiente virtual, considerando o questionamento formulado pela autora, não socorre ao banco a alegação de que a simples juntada de fotografia (selfie) seria suficiente para comprovar a contratação do serviço, uma vez que tal imagem pode ter sido obtida fora do contexto do negócio jurídico supostamente firmado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Não há provas do envio de mensagens SMS, apresentação de e-mails de confirmação, gravação/transcrição de conversas telefônicas, geolocalização, endereço de IP válido, ou qualquer outro demonstrativo da efetiva manifestação de vontade do consumidor acerca da suposta contratação do empréstimo questionado, sendo impossível, portanto, reconhecer sua constituição válida e regular.

O banco réu tão somente informou que na data de 13/06/2023, os débitos com o PicPay Card foram renegociados em 08 parcelas de R$ 134,37 com vencimento da 1ª parcela em 13/07/2023, gerando o contrato n° 0035434280. Foram apresentadas “prints” de telas sistêmicas demonstrando a existência do referido empréstimo, todavia, é uníssona a jurisprudência no sentido de que o “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Desse modo, resta configurada a falha da prestação de serviços, não merecendo reforma o reconhecimento da nulidade contratual, acompanhada da responsabilidade da ré de indenizar a consumidora pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos.

Quanto ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato sem o consentimento da parte consumidora, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com relação ao recurso inominado
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)